Tribunal: TJES
Processo: 5028517-20.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028517-20.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: EMANUEL ALVES FRANCA

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028517-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO (A): EMANUEL ALVES FRANCA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. INES VELLO CORREA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA PERPETRADA POR TERCEIROS. REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS POR MEIO ELETRÔNICO. RESGATE DE PONTOS SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU. SÚMULA 479, STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS movida por EMANUEL ALVES FRANÇA, ora Recorrido, em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ora Recorrente.

Relata a Recorrida, em síntese, ter sido vítima de fraude e perdido 23.833 (vinte e três mil, oitocentos e trinta e três) pontos acumulados no programa ‘Esfera’ do Banco Recorrente. Aduz que no dia 25/07/2023, ao consultar os pontos acessando o aplicativo do Santander, o Recorrido deparou-se com a informação de que haviam sido feitos 3 (três) resgates. Contudo, desconhece a origem destas movimentações, vez que em nenhum momento solicitou a troca/resgate dos pontos ora acumulados.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo a condenação do Banco Réu a obrigação de restituir a quantia de R$ 404,60 (quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos) correspondente aos pontos perdidos e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O Recorrente apresentou contestação no Id. 8540290, sustentando, em suma, preliminares, e no mérito, excludente de responsabilidade em razão de culpa exclusiva da vítima e de terceiros, e por consequência pugnou pela improcedência dos pedidos autorais, uma vez que na data de 05/07/2023 houve alteração do número (27) 99836-3679 para (11) 91228-8262 e do e-mail para ywrijpj637@tempmailfree.com. Ressalta que a finalização da operação foi realizada mediante envio de SMS para o celular do autor de nº (27) 99836-3679 e que a alteração do telefone só foi realizada após confirmação do SMS no número que já estava cadastrado (11) 99836-3679.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8540299), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR o requerido à restituição de R$ 404,60 (quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos), com correção do efetivo prejuízo e juros da citação e ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por dano moral, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 8540301). Em suas razões, pugnou pela excludente de responsabilidade pautado na culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pretendendo a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8540304)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar, de pronto, que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Neste sentido, a Súmula nº 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão suficiente para decidir:

(...).

É incontroverso que a parte autora teve seus pontos do programa Esfera transferidos após ser vítima de fraude perpetrada por terceiros
.
Em que pese ter a parte requerida afirmado que o autor contribuiu para ocorrência das transferências, insta esclarecer que não há provas dessa ocorrência.

Fato é que o autor foi surpreendido com o resgate indevido dos pontos de seu programa junto ao banco, conforme extratos colacionados aos autos, ID. 32126891.
Ademais, o próprio requerido, em e-mail enviado ao autor, confirmou a ocorrência de fraude, mas informou não ter ingerência sobre a mesma, indeferindo a devolução dos pontos resgatados, ID. 32126899.

Nessa situação, a responsabilidade do banco requerido é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Há que se ressaltar que ao colocar à
disposição de seus clientes a possibilidade de transações por meio eletrônico, cabe ao banco a segurança destas relações, pois tem a obrigação legal de oferecer serviços seguros aos consumidores, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 8.078/90.

Assim, entendo ser devido o pleito autoral de ressarcimento do valor correspondente aos pontos perdidos pelo autor, conforme simulador de conversão de pontos inserido na exordial, no valor de R$ 404,60 (quatrocentos e quatro reais e sessenta centavos), ID. 32126880.

Considerando que a responsabilidade do réu tem caráter objetivo, conforme Lei 8.078, e nada existindo nos autos aptos a afastar a sua responsabilidade, de rigor o acolhimento do pedido de reparação de dano moral.

São evidentes os abalos sofridos pelo consumidor que se vê surpreendido com a supressão dos seus pontos acumulados, comumente prejudicando sua saúde financeira.

Pior ainda quando acaba decepcionado pela postura intransigente da instituição que indefere o pedido de restituição dos pontos repassando ao consumidor o prejuízo advindo da fraude ocorrida em seu sistema, como ocorrido no caso.

(...).

Dito isto, é cediço que na condição de prestadora de serviço, a instituição bancária possui responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes, independentemente da verificação de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC, de modo que tal responsabilidade só pode ser elidida se o banco provar que, "tendo prestado o serviço, o defeito inexiste", ou que há "culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros" (art. 14, parágrafo 3º, Ie II, do CDC), ou, ainda, se ocorrente caso fortuito ou força maior
, excludentes estas que não se verificam no presente caso.

Por oportuno, impõe consignar, como já salientado pelo Juiz sentenciante que:
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados
por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
."
(REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011).

Assim sendo, fixadas essas premissas, tem-se que a Recorrente, em atenção ao seu
ônus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar a culpa do consumidor, impondo-se, assim a devolução dos pontos do programa esfera e a condenação em danos morais nos termos fixados na r.sentença.

No tocante aos danos morais,
o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)